Tribunal: TJBA
Processo: 8048779-29.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048779-29.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADRIANO SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS BALDOINO ROSAS BIONDI, MARIA EDUARDA BORGES MESQUITA SPINOLA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ITIV. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari nos autos do Agravo de Instrumento nº 8048779-29.2023.8.05.0000, interposto contra acórdão proferido no agravo interno, que reconheceu a ilegalidade da cobrança do ITIV com base em valor arbitrado pela Administração Pública Municipal, em razão da ausência de processo administrativo prévio. O Município sustenta a existência de erro material no acórdão embargado, por haver regular instauração de procedimento administrativo (nº 74401/2023), com previsão normativa de contraditório e ampla defesa, requerendo a correção do julgado.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar a inexistência de processo administrativo regular e prévio à cobrança do ITIV, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. No caso concreto, não se verifica erro material, mas mera irresignação da parte embargante com os fundamentos e a conclusão do acórdão.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à ausência de processo administrativo regular, assentando que a suposta instauração ocorreu após o ajuizamento do mandado de segurança, não havendo demonstração da efetiva oportunidade de contraditório e ampla defesa.
6. A alegação de existência de processo administrativo não se sustenta nos documentos dos autos, não havendo omissão ou contradição no julgado.
7. Embargos de declaração são incabíveis quando não demonstrada a presença de vícios aptos à sua oposição.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

1. “A constatação de erro material como fundamento para embargos de declaração exige vício evidente e objetivo no julgado, o que não se confunde com a pretensão de rediscutir o mérito da decisão.”

2. “A instauração de processo administrativo após o ajuizamento do mandado de segurança não supre a exigência de procedimento prévio para fins de cobrança do ITIV.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 98 do STJ; TRF1, EDAC 1001347-26.2018.4.01.3502, Rel. Des. Pedro Braga Filho, j. 23.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no Agravo de Instrumento nº
8048779-29.2023.8.05.0000
, em que figuram como parte embargante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e partes embargadas
ADRIANO SANTOS OLIVEIRA e SAMANTHA LEITE SILVA OLIVEIRA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.